Tribunal: TJSP
Processo: 1057403-11.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Rescisão contratual c.c. repetição de valores. Recursos não providos. Embargos de declaração. Omissões. Ausência de análise do pedido de destituição do perito. Manutenção do perito. Pessoa de confiança do juízo. Insatisfação com o laudo que não atinge a imparcialidade do perito. Assistente da embargante que agiu com ataque pessoal ao perito e ao trabalho

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Rescisão contratual c.c. repetição de valores. Recursos não providos. Embargos de declaração. Omissões. Ausência de análise do pedido de destituição do perito. Manutenção do perito. Pessoa de confiança do juízo. Insatisfação com o laudo que não atinge a imparcialidade do perito. Assistente da embargante que agiu com ataque pessoal ao perito e ao trabalho realizado. Confiança no perito que não ficou abalada. Vício sanado, sem efeito modificativo. Demais omissões. Inocorrências. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.